Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE NO CASO. DANO MORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.

1.1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada.

2. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, a postagem em rede social evidenciou o abuso do direito de manifestação, ensejando indenização pelo ato ilícito civil gerador do dano moral.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva.

4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a indenização deve observar o princípio da razoabilidade. É dizer que a condenação deve conformidade com a modicidade e adequação.

5. Apelação conhecida e provida em parte.